Tribunal: TJES
Processo: 5004846-85.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004846-85.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO GONCALVES ALBERTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, c/c art. 18, I, do Código Penal (duas vezes) e no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (uma vez), pela morte de duas vítimas em acidente de trânsito causado sob influência de álcool. O recorrente requereu a desclassificação para homicídio culposo, o afastamento da imputação de embriaguez ao volante e, consequentemente, a incompetência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das provas dos autos, a conduta do recorrente deve ser desclassificada para homicídio culposo, afastando-se o dolo eventual; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para a manutenção da imputação do crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito, sem análise exauriente do mérito.

4. A materialidade dos homicídios restou comprovada por boletim de ocorrência, exame de alcoolemia, laudos periciais e certidões de óbito, enquanto os indícios de autoria emergem da confissão do recorrente e dos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram os fatos e relataram sinais notórios de embriaguez e a execução de manobra arriscada de ultrapassagem.

5. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente recai sobre o elemento volitivo: enquanto na culpa o agente acredita evitar o resultado, no dolo eventual ele assume o risco de produzi-lo. No caso concreto, a conduta de dirigir alcoolizado e realizar ultrapassagem em contramão, em via reta e de boa visibilidade, configura indício suficiente da assunção do risco, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do elemento subjetivo.

6. A jurisprudência do STJ entende que a análise sobre dolo eventual ou culpa consciente deve ser submetida ao Júri, juiz natural da causa, quando houver indícios razoáveis de ambas as hipóteses (STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025).

7. Quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), a comprovação da alteração da capacidade psicomotora não exige teste de etilômetro, podendo ser feita por prova testemunhal, exame clínico, auto de constatação e outros meios admitidos em direito (§ 2º do art. 306 do CTB).

8. Os depoimentos policiais e o auto de constatação de alcoolemia descrevem de forma consistente os sinais de embriaguez (odor etílico, fala alterada, sonolência e desequilíbrio), o que é suficiente para justificar a manutenção da imputação nesta fase processual.

9. A recusa ao teste do etilômetro, embora não sirva como prova exclusiva, pode ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

10. Assim, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do dolo eventual e da configuração definitiva dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, sem apreciação aprofundada do mérito.

2. Havendo elementos concretos que indiquem a possibilidade de dolo eventual em homicídio no trânsito, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. A comprovação da embriaguez ao volante independe do teste de etilômetro, podendo ser realizada por prova testemunhal, exame clínico ou auto de constatação, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 413; CTB, art. 306 e § 2º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJ-MT, RESE nº 10002833320238110029, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5004846-85.2025.8.08.0038

RECORRENTE: JOÃO GONÇALVES ALBERTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOÃO GONÇALVES ALBERTO

em face da r. decisão (ID 78237540 do processo originário) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0006010-81.2016.8.08.0038, pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 18, inciso I (assumir o risco de produzir o resultado), ambos do Código Penal (duas vezes), bem como pelo artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 (uma vez).

O Recorrente

(ID 51105628 dos autos originários) sustenta, em síntese, que
(i)
sua pronúncia com base no dolo eventual não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que não ficou demonstrada a aceitação consciente do risco de produzir o resultado morte, sendo mais adequada a imputação do crime de homicídio culposo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
inexistem provas suficientes da influência de álcool no momento do acidente, motivo pelo qual também deve ser afastada a incidência do art. 306 da Lei nº 9.503/1997; e
(iii)
deve haver

a desclassificação da conduta de homicídio doloso para homicídio culposo, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri e da imputação prevista no art. 306 do CTB.

Contrarrazões (ID 53136746 do processo originário) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 67004693 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16345824) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 – mídia de p. 56 de ID 16116073) que:

[...] Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo, que aproximadamente as 20h30min do dia 09 (nove) de setembro de 2016, na rodovia Estadual ES220, zona rural do município de Nova Venécia – ES, o denunciado, JOÃO GONÇALVES ALBERTO, praticou homicídio doloso, assumindo o risco de produzir o resultado (dolo eventual). Com sua conduta, ele assumiu o risco de matar as vítimas, GILBERTO ALVES ONOFRE e EDINEIDE DA SILVAALMEIDA ONOFRE, usando a direção do veículo Chevrolet Prisma 1.4 MT LT, de cor branca, placa OVJ 0630, eis que estava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

No dia dos fatos, o denunciado, após conduzir o seu veículo sob influência de álcool, se envolveu em um acidente automobilístico. Insta consignar que o denunciado, enquanto transitava pela rodovia, ao iniciar a manobra de ultrapassagem, não respeitou a extensão suficiente para que sua manobra não colocasse em perigo quem vinha em sentido contrário. Assim, colidiu com a motocicleta Honda CG 160 Titan Ex, placa PPM 982. Observa-se que a conduta do denunciado ocasionou a morte das vítimas, conforme a certidão de óbito de fls. 29/30.

O denunciado foi submetido ao exame de Alcoolemia, visado a constatação da alteração da capacidade psicomotora. Posteriormente, no exame de n° 102708, se constatou que o mesmo estava com diversos sintomas de embriaguez, conforme a fl. 08.

Insta salientar que o denunciado se recursou a realizar o teste de etilômetro (bafômetro), conforme a fl. 09.

Emerge dos autos que o local do acidente é uma via reta, com boa amplitude e boa visão periférica.

É sabido que o denunciado exerce a profissão de motorista há mais de 25 anos, ou seja, é um profissional do trânsito, cuja função e a de conduzir veículos automotores. Esta função demanda zelo profissional e preparo diferenciado no lidar diário com o trânsito. Além desta preparação específica, exigem-se do profissional motorista a mesma atenção, reflexo e prevenção exigida de todos os motoristas

Percebe-se na conduta do denunciado, este assumiu o risco de produzir o resultado (dolo eventual), qual seja, matar as vitimas GILBERTO ALVES ONOFRE e EDINEIDE DA SILVA ALMEIDA ONOFRE, tendo em vista as circunstâncias do crime.

Ante o exposto, denuncio JOÃO GONÇALVES ALBERTO, por infração ao artigo 121 n/f do artigo 18, I (parte final) do Código Penal e 306 da Lei de n° 9.503/97 (ambos crimes duas vezes). [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a
materialidade
do crime de homicídio é inconteste, cabalmente comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado nº 29956577 (fls. 10/12),
(ii)
pelo Exame de Alcoolemia (fl. 08),
(iii)
pelas certidões de óbito das vítimas (fls. 29/30),
(iv)
pelas declarações de óbito (fls. 27/28), e pelo
(v)
Laudo Pericial (fls. 129/144), todos acostados à mídia de p. 56 de ID 16116073.

Os indícios de
autoria
, por sua vez, exsurgem do conjunto probatório amealhado, notadamente da confissão do próprio recorrente, que admitiu em juízo ter conduzido o veículo e realizado a manobra de ultrapassagem que culminou na colisão frontal com a motocicleta das vítimas.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência também possuem elevado valor probatório para a compreensão da dinâmica dos fatos. Veja-se:

[PM/ES – Alexandre Clésio de Sá Neves ao ID 16116073]

[...]
Ministério Público:
Poderia relatar o que o senhor presenciou, como que foi?

Alexandre Clésio:
Sim, a gente foi acionado para se deslocar até o local do acidente, foi na reta do Saci, que também é conhecida, o local, uma reta grande. Pelo que a gente pôde perceber do momento do acidente, se tratava de um. Como ocasionou né, o veículo do senhor João, ele vinha no sentido Vila Pavão – Nova Venécia, enquanto a motocicleta ia no sentido contrário.
E aparentemente, pela situação, pela cena que a gente presenciou, durante o momento que o senhor João foi fazer uma ultrapassagem, ele, não sei se não percebeu a moto que vinha do outro lado, no outro sentido, colidiu no momento que ele foi realizar a ultrapassagem. Ele foi para a contramão de direção para realizar a ultrapassagem, colidindo de frente com a motocicleta.
Foi um acidente grave, a velocidade estava alta dos dois veículos provavelmente por está na reta né. Eu lembro que foi bem grave o acidente, as duas vítimas morreram na hora. E o que eu tenho de recordação, basicamente, do acidente, da mecânica que aconteceu, foi essa.
O senhor João estava alcoolizado, aparentemente alcoolizado.
Foi feito os procedimentos de praxe, a guarda perícia no local. Após todos os procedimentos no local, isolamento de área, a guarda perícia de comparecer, foi feito o deslocamento do senhor João até a delegacia de São Mateus, se eu não me engano. Foi feito o teste de alcoolemia. Se foi feito ou não, não me recordo. Se não foi feito o teste soprando o bafômetro, provavelmente foi feito o teste manual, à mão. Agora, com certeza, qual dos dois foi feito, eu não me recordo devido ao tempo do fato, mas que foi feito algum procedimento nesse sentido. E foram tomadas medidas administrativas né que a gente tinha que tomar. [...] -destaquei

[PM/ES – Leonardo Martins Ferreira ao ID 16116073]

[...]
Leonardo Ferreira:
No dia da ocorrência, nós fomos acionados via CCO e deslocamos em apoio enquanto outra guarnição de Nova Venécia se deslocava para assumir a ocorrência. Nós chegamos ao local e verificamos que havia duas vítimas fatais na situação lá, vários carros já estavam parados e aí nos deparamos com o João e, se eu não me engano, eu e o sargento Krause, pegamos ele e colocamos na nossa viatura né até para evitar tumulto, evitar revolta popular diante da situação e colocamos ele na nossa viatura até que a outra viatura retornasse, chegasse ao local para que a gente passasse ele para outra viatura, que seria a viatura que deslocaria com ele o flagrante para São Mateus.

Ministério Público:
Perfeito. Nesse momento, o senhor percebeu se o seu João estava com alguma dificuldade em relação à sua saúde, estava sentindo alguma dor, estava em estado de choque ou não? Como que o seu João encontrava-se no momento que vocês chegaram lá?

Leonardo Ferreira:
A todo momento ele perguntava o que tinha acontecido, estava meio desorientado.

Ministério Público:
Entendi. Ele apresentava algum sinal de embriaguez?

Leonardo Ferreira:
De embriaguez, sim.

Ministério Público:
Quais?

Leonardo Ferreira:
O odor etílico e não dá para precisar dessa questão da falta de sentido, por ser embriaguez
ou
a situação
, mas o odor etílico estava sendo notório
né
, mas no mais era só isso mesmo.

Ministério Público:
Sabe qual foi o horário do acidente?

Leonardo Ferreira:
Foi à noite, lembro que foi à noite.

Ministério Público:
O local de ultrapassagem era um local irregular?

Leonardo Ferreira:
Ali..Eu sei que foi na reta do Saci, mas o ponto do acidente foi na reta. [...] -destaquei

É cediço na jurisprudência pátria que o depoimento de agentes policiais goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso vertente. Desacreditá-los somente seria possível diante de prova concreta de que teriam interesse em prejudicar o réu, o que não foi minimamente demonstrado pela defesa.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Fixadas essas premissas, passo a enfrentar os argumentos defensivos.

I. Da Impossibilidade de Desclassificação para Homicídio Culposo

A defesa almeja a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, ao argumento de que não estaria configurado o dolo eventual, mas, quando muito, a culpa consciente.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente, embora sutil, é de fundamental importância e reside no elemento volitivo do agente.

Na culpa consciente, o agente prevê o resultado danoso como possível, mas acredita sinceramente na sua não ocorrência, confiando em sua habilidade ou em outros fatores para evitá-lo.

No dolo eventual, por outro lado, o agente também prevê a possibilidade do resultado, mas demonstra indiferença quanto à sua produção, assumindo o risco de causá-lo ao prosseguir com sua conduta. Em outras palavras, para o agente que atua com dolo eventual, a ocorrência do resultado lhe é indiferente; ele assume o risco, anuindo previamente com o dano.

No caso em tela, existem elementos concretos que, ao menos em tese, apontam para a configuração do dolo eventual, tornando temerária a sua exclusão de plano nesta fase processual.

Vale ressaltar que os depoimentos policiais são dotados de robustez e demonstram com detalhes o que lhes foi presenciado, segundo a transcrição acima.

O Policial Militar Alexandre Clésio de Sá Neves, afirmou que o acusado
“aparentemente estava alcoolizado”
, e de forma ainda mais contundente, o Policial Militar Leonardo Martins Ferreira declarou que o réu
“apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico notório”
.

Outrossim, tais declarações são corroboradas pelo auto de constatação de alcoolemia, que descreveu que o acusado apresentava
“sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada”
.

Diante desse contexto, a combinação da embriaguez ao volante com a execução de uma manobra de altíssimo risco – uma ultrapassagem na contramão de direção que resultou em colisão frontal – constitui um indicativo fático relevante de que o agente, ao assim proceder, não apenas previu a possibilidade de um resultado trágico, mas também anuiu com a sua ocorrência, demonstrando total indiferença pela vida alheia.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que a embriaguez ao volante, aliada a outras circunstâncias fáticas do caso concreto, como a alta velocidade ou a prática de manobras perigosas, pode configurar o dolo eventual, justificando a pronúncia do réu. Logo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO.
ART. 121, § 2º, IV, C/C O § 4º. ARTS. 304 E 305 DO CTB.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.
4. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudiciais e judiciais, revelando-se, assim, suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025)
- destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DINÂMICA DOS FATOS – DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele atribuído.
2. A decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada na existência de robusta colheita probatória incluindo depoimentos testemunhais, registros audiovisuais, dados forenses e periciais, suficientes para a determinação de indícios que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Júri.
3. A solicitação de desclassificação de lesão corporal seguida de morte ou para homicídio culposo é considerada prematura e inapropriada para análise no momento da pronúncia, eis que as provas apresentadas indicam que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, caracterizando a possibilidade de dolo eventual; o que deverá ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, que possui a competência para avaliar detalhadamente as circunstâncias e a natureza da conduta do acusado.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10002833320238110029, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024) -
destaquei

Portanto, a aferição do elemento anímico do agente, ou seja, se agiu com dolo eventual ou culpa consciente, é matéria que demanda uma análise aprofundada do conjunto probatório, o que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

A desclassificação nesta fase seria uma indevida usurpação de competência, somente admitida em casos de prova cabal e inconteste da ausência de dolo, o que, repita-se, não é a hipótese dos autos.

II. Da Suficiência Probatória do Crime de Embriaguez ao Volante

A defesa sustenta, ainda, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por não ter sido realizado o teste do etilômetro.

É sabido que a legislação de trânsito, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.760/2012, prevê que a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser verificada por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do
“bafômetro”
ou ao exame de sangue.

O § 2º do artigo 306 do CTB é claro ao dispor que a verificação poderá ser realizada
“por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”.

No caso vertente, há um conjunto probatório coeso que aponta para o estado de embriaguez do recorrente. Como já exaustivamente mencionado, os depoimentos dos policiais militares são claros e detalhados ao descreverem os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Além disso, a recusa do recorrente em se submeter ao teste do etilômetro, embora não possa, por si só, fundamentar a condenação, serve como mais um elemento a ser valorado em conjunto com as demais provas, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que “o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada” (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936.393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu.
4. “A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova” (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).
[...] 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
- destaquei

Assim, a prova testemunhal idônea, aliada ao auto de constatação que descreve os sinais visíveis de embriaguez, revela-se plenamente suficiente, nesta fase de pronúncia, para sustentar a imputação do crime conexo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja apreciação caberá ao Conselho de Sentença.

Por fim, não obstante os argumentos defensivos, verifica-se a existência de justa causa para a manutenção da pronúncia do Apelante, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.